Tribunal: TJSP
Processo: 0013095-84.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Vencimentos. Adicionais temporais quinquenais. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais. Assunção de Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000. Sentença de improcedência. Acórdão que deu provimento parcial ao recurso dos autores. Retorno dos autos, nos termos do art.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Vencimentos. Adicionais temporais quinquenais. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais. Assunção de Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000. Sentença de improcedência. Acórdão que deu provimento parcial ao recurso dos autores. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG e do RE n. 870.947/SE. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Alteração parcial do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0013095-84.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados ELIRENE PEREIRA TARRAO, DANILO GOMES PINTO,
PAULO CEZANE DE FARIA, LORIMAR DE OLIVEIRA BRAZ, PASCOAL
DOS SANTOS LIMA, LUCIANO ROBSON DA COSTA VASCONCELOS,
ANDERSON LUIZ JOAQUIM, JOSE EDUARDO BAZZO MENEZES,
DOUGLAS REGINALDO TORRES GARCIA, RINALDO RIVAIL MARQUES,
JEFERSON ASSAD PEREIRA, MARIA CÁTIA ALVES PESSOA, DIVINA
APARECIDA BRUNO GRANDE, WASHINGTON CESAR FIRMINO, CINTIA
ROSA DOS SANTOS, SEVERINO RIBEIRO DA SILVA, EDSON CARLOS
TEIXEIRA, EDUARDO ANANIAS e ELTON CESAR GOMES DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteraram parcialmente o
acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 0013095-84.2013.8.26.0053
COMARCA:
SÃO PAULO 1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE:
DANILO GOMES PINTO E OUTROS
APELADO:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
JUIZ:
ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DA CUNHA FILHO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Vencimentos.
Adicionais temporais quinquenais. Base de cálculo. Art.
129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os
vencimentos
integrais,
excetuadas
as
vantagens
eventuais. Assunção de Competência na Apelação no
0087273-47.2005.8.26.0000. Sentença de improcedência.
Acórdão que deu provimento parcial ao recurso dos
autores. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II,
do Código de Processo Civil, para reexame da matéria
após o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG e do RE n.
870.947/SE. Juízo de retratação. Modificação do
acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser
calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema
n. 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do
Superior Tribunal de Justiça. Alteração parcial do
acórdão.
Trata-se de ação ajuizada por policiais militares, que
pedem seja a Fazenda do Estado condenada a recalcular o adicional
temporal quinquenal, de modo que incida sobre os vencimentos integrais,
excetuadas as vantagens eventuais, e ao pagamento das diferenças
correspondentes, acrescidos de atualização monetária e juros de mora. A r.
sentença julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC.
Os autores apelaram. Alegam, em síntese, que o
posicionamento adotado pela sentença está em desacordo com a atual
jurisprudência sobre a matéria. Asseveram que o adicional por tempo de
serviço deve incidir sobre os vencimentos integrais, excetuadas apenas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vantagens eventuais, nos termos do art. 129 da Constituição Estadual.
Alegam que a pretensão não ofende o art. 37, XIV, da Constituição Federal.
Mencionam jurisprudência a favor da tese defendida e pedem o provimento
do recurso para que a ação seja julgada procedente.
Recurso tempestivo e respondido.
O acórdão de fls. 197/200 deu parcial provimento ao
recurso para julgar procedente em parte a ação e condenar a Fazenda do
Estado de São Paulo a proceder ao recálculo dos adicionais quinquenais e a
pagar as diferenças decorrentes, vencidas e vincendas, respeitada a
prescrição quinquenal (fl. 200).
Interpostos recursos especial (fls. 233/241) e
extraordinário (fls. 224/231), o Presidente da Seção de Direito Público
devolveu os autos a esta 10a Câmara, em atenção ao disposto no art. 1.030,
inc. II, do Código de Processo Civil, à vista do decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.495.146/MG, Tema n. 905 do STJ, (fls.
285/289).
Foi determinada a suspensão do processo até a
decisão final do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema n.
810 no STF (fl. 291), considerando que o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG, aplicou os mesmos critérios de juros
de mora e correção monetária fixados naquele Recurso Extraordinário.
É O RELATÓRIO.
O acórdão de fls. 197/200 deu parcial provimento ao
recurso dos autores, nos seguintes termos:
“(...) No tocante aos juros de
mora e à correção monetária, no julgamento da Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade n. 4357/DF, o
Supremo Tribunal Federal acabou por declarar
inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o-
F da Lei no 9.494, com a redação dada pelo art. 5o da
Lei
no
11.960/09.
A
declaração
de
inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação
da Lei no 11.960/09 no tocante à utilização do índice
de remuneração oficial da caderneta de poupança para
atualização do montante devido pela Fazenda do
Estado.
Em razão desse julgamento, ao
apreciar o Recurso Especial n. 1.270.439-PR, sob o
regime do art. 543-C do CPC, o Superior Tribunal de
Justiça considerou que “a partir da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09: a) a correção monetária das dívidas
fazendárias deve observar índices que reflitam a
inflação acumulada do período, a ela não se aplicando
os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes
aos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a
dívida ostentar natureza tributária, para a qual
prevalecerão as regras específicas”.
Em razão disso, a correção
monetária, desde o vencimento de cada parcela, será
calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos
de
débitos
judiciais
sem “normas específicas
estabelecidas por lei”, e os juros de mora, desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citação, calculados na forma do art. 1o-F da Lei
9494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei
Federal n. 11.960/09, , a partir de sua vigência
(30.06.2009).
Convém acrescentar que, de
acordo com a jurisprudência do STF, a decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e
eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de
julgamento (Ag Reg. na Rcl. 3632-4AM). Por isso, a
falta de publicação do acórdão da ADI não impede a
aplicação da decisão. Anoto, ainda, que a decisão
posterior do Min. Luiz Fux naqueles autos acerca do
pagamento de precatórios, matéria não discutida
nestes autos. Por fim, é evidente que, tendo a
inconstitucionalidade sido reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal, a observância da cláusula de reserva
de plenário (Súmula Vinculante no 10, art. 97 CF e art.
480 CPC) não depende de apreciação da matéria pelo
Órgão Especial deste Tribunal.
Observo, por fim, que o STF
modulou os efeitos da decisão proferida na ADI 4357
apenas em relação à Emenda Constitucional 62/09,
sem, contudo, dispor sobre os efeitos da decisão
quanto à inconstitucionalidade, por arrastamento, da
lei n. 11.960/09.
Como os autores pediram a
contagem dos juros à razão de 12% ao ano (art. 406
do CC), nessa parte eles ficam vencidos. Sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínima, no entanto, razão por que a Fazenda do
Estado deve arcar com os ônus da sucumbência,
integralmente.
Pelo meu voto, dou provimento
parcial ao recurso para julgar procedente em parte a
ação e condenar a Fazenda do Estado de São Paulo a
proceder ao recálculo dos adicionais quinquenais, na
forma supramencionada, e a pagar as diferenças
decorrentes, vencidas e vincendas, respeitada a
prescrição quinquenal, com atualização monetária e
juros de mora nos termos expostos, e honorários
advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).”
No RE 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal
firmou a seguinte tese:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem
valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A
inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal
(cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia.
São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação,
posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso
extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262
DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
Verifica-se que este julgado não está em conformidade com
o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça. Por tal razão, ele merece ser alterado em parte, a fim de que, em
razão da natureza da relação de direito material existente entre as partes, a
correção monetária seja computada pelo IPCA-E, conforme o decidido no
Tema n. 810 do STF e no Tema n. 905 do STJ. Ressalte-se que em
03.10.2019 o Plenário do STF, por maioria, rejeitou os embargos de
declaração opostos contra o acórdão do RE no 870.947/SE e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, de modo que não mais subsiste o
efeito suspensivo concedido pelo Min. Luiz Fux.
Os critérios de cálculo dos juros de mora, por sua vez,
devem ser mantidos, pois estão de acordo com o decidido pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC,
em juízo de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 197/200 apenas
para que a correção monetária seja computada de acordo com os índices de
variação do IPCA-E, nos termos do que foi decidido no Tema n. 810 do
Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de
Justiça.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO